Tribunal: STF
Processo: ARE 1335442
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.